Tribunal: TJPA
Processo: 0013623-88.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013623-88.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYARA CRISTINA SOUZA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ILICITUDE DA PROVA. TRÁFICO DE DROGAS. PREMATURIDADE DA DECISÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu sumariamente a ré da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 com fundamento na ausência de justa causa para as buscas pessoal e domiciliar, reconhecendo a ilicitude da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição sumária da acusada, com base na suposta ilicitude da prova, é válida mesmo diante da ausência de audiência de instrução e julgamento e da não oportunização às partes para manifestação nos memoriais finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória foi prolatada sem que houvesse a realização da audiência de instrução e julgamento.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a realização de busca domiciliar sem mandado judicial em casos de flagrante delito, notadamente no tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões para a diligência, sobretudo quando originadas de denúncia anônima especificada.

5. Os depoimentos policiais constantes nos autos apontam para a existência de fundadas razões que justificam a diligência, o que afasta, em tese, a ilicitude da prova e exige a abertura da instrução processual em contraditório para a formação do juízo de mérito.

6. A ausência de ilegalidade manifesta na conduta dos agentes públicos e a existência de controvérsia sobre a legalidade da diligência impõem o prosseguimento regular da instrução penal, inviabilizando a absolvição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária por ilicitude da prova exige demonstração inequívoca da ilegalidade, o que demanda, como regra, prévia instrução probatória. 2. Havendo fundadas razões para diligência policial, com base denúncia anônima especificada, é necessário o regular processamento da ação penal, com produção de provas sob o crivo do contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 61, 397, III; CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente Mayara Cristina Souza Da Costa da imputação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 61 c/c o art. 397, III, do CPP, ao reconhecer a inexistência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar, declarando a ilicitude da prova e julgando improcedente a ação penal (ID 22233899).

O recorrente pugna pela anulação da sentença absolutória, ao argumento de que o decisum foi prolatado sem a devida instrução processual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que o juízo sentenciante incorreu em equívoco ao não oportunizar a necessária produção probatória, apta a esclarecer a legalidade da busca domiciliar. Ao final, requer o retorno dos autos à origem, para regular tramitação da instrução processual, inclusive com a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 22233901).

A defesa apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença absolutória, destacando a ausência de provas aptas a sustentar eventual condenação (ID 22233907), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24497842).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o recorrente objetiva a desconstituição da sentença absolutória, por suposta ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alega que o juízo
a qu
o teria julgado prematuramente a causa, sem permitir a realização da instrução probatória essencial à elucidação dos fatos, notadamente quanto à legalidade da diligência de ingresso no domicílio da ré. Ao final, pugna pelo retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se promova a adequada produção da prova, mediante designação de audiência de instrução e julgamento.

Do exame do trâmite processual, verifica-se que houve audiência designada para 10 de março de 2020 (ID 22233886 – pág. 15) a qual não chegou a ser realizada, ante a ausência da acusada e das testemunhas arroladas. Posteriormente, foi apresentada defesa preliminar em 27 de novembro de 2020 (ID 22233888 – págs. 7/11); e resposta à acusação em 4 de novembro de 2021 (ID 22233889 – págs. 7/10). Somente em 19 de outubro de 2023 o Ministério Público se manifestou sobre as razões defensivas, requerendo, naquela oportunidade, a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 22233898).

Todavia, sem promover a realização da audiência de instrução e julgamento, tampouco a intimação das partes para apresentação dos memoriais finais, o juízo prolatou sentença em 06/07/2024 (ID 22233899),
absolvendo sumariamente a ré
, com fundamento no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP, relativamente ao delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, baseando na suposta ilicitude das provas colhidas.

Sem embargo, colhe-se do relato dos policiais que a diligência objurgada ocorreu de acordo com a seguinte dinâmica:

Depoimento da policial civil Heloísa Nazaré Santos Trindade:

é investigadora de Polícia Civil e, nesta data, encontrava-se em seu local de trabalho quando recebeu determinação superior para averiguar
denúncia anônima de que uma mulher conhecida como "Mayara", residente em um conjunto de kitnets, localizada na Passagem Olinto Meira, em frente ao "Motel Devaneios", no bairro da Guanabara, município de Ananindeua-PA, estaria realizando a guarda e repasse de substâncias entorpecentes
; QUE, imediatamente foram montadas equipes de policiais para averiguar os fatos; QUE, as equipes chegaram ao local em viaturas descaracterizadas e passaram a realizar campana; QUE, após algum tempo, a equipe da qual fazia parte a declarante avistou uma mulher com as mesmas características físicas saindo de um kitnet, motivo pelo qual resolveram abordá-la; QUE, os policiais se identificaram e informaram os motivos da abordagem; QUE, a mulher abordada disse se chamar Mayara Cristina Souza da Costa e confirmou que estava residindo no local; QUE, Mayara também confirmou que estava de posse de substâncias entorpecentes, mostrando aos policiais que havia guardado a droga em uma pochete azul e preta, que estava em uma gaveta do guarda-roupas; QUE, a declarante abriu a pochete e constataram que havia pedaços de substâncias petrificadas com aspecto e odor característicos da droga conhecida como "pedra de óxi" e um pedaço de substância petrificada, com aspecto e odor característicos da droga conhecida como "cocaína", além de uma pequena porção de substância em pó, com aspecto e odor característicos da droga conhecida como "cocaína"; QUE, a declarante ainda encontrou uma balança de precisão ao lado da pochete; QUE, a nacional Mayara confirmou que se tratava de substância entorpecente; QUE, em seguida, foi realizada a condução da nacional Mayara ao prédio desta Especializada, onde foi apresentada, juntamente com as substâncias e o objeto apreendidos, incluindo 02 (dois) aparelhos celulares (ID 22233877, pág. 5).

Depoimento do policial Carlos Correa Lima Filho:

QUE, na presente data o declarante participou das diligências que tinha a finalidade de apurar denúncia anônima informando que uma mulher conhecida como "Mayara", morena, forte,cabelos alisados, aparentando ter entre 25 a 30 anos de idade residente em um conjunto de kitnets, localizada na Passagem Olinto Meira, em frente ao "Motel Devaneios", no bairro da Guanabara, município de Ananindeua-PA, estaria realizando a guarda e repasse de substâncias entorpecentes; QUE, imediatamente foram montadas equipes de policiais para averiguar os fatos; QUE, as equipes chegaram ao local em viaturas descaracterizadas e passaram a realizar campana; QUE, após algum tempo, a equipe da qual fazia parte a declarante avistou uma mulher com as mesmas características físicas saindo de um kitnet, motivo pelo qual resolveram abordá-la; QUE, os policiais se identificaram e informaram os motivos da abordagem; QUE, a mulher abordada disse se chamar Mayara Cristina Souza da Costa e confirmou que estava residindo no local; QUE, Mayara também confirmou que estava de posse de substâncias entorpecentes, mostrando aos policiais que havia guardado a droga em uma pochete azul e preta, que estava em uma gaveta do guarda-roupas; QUE, presenciou quando a IPC Heloisa abriu a pochete e constatou que havia pedaços de substâncias petrificadas com aspecto e odor característicos da droga conhecida como "pedra de óxi" e um pedaço de substância petrificada, com aspecto e odor característicos da droga conhecida como "cocaína", além de uma pequena porção de substância em pó, com aspecto e odor característicos da droga conhecida como "cocaína"; QUE, a IPC Heloisa ainda encontrou uma balança de precisão ao lado da pochete; QUE, a nacional Mayara confirmou que se tratava de substância entorpecente; QUE, em seguida, foi realizada a condução da nacional Mayara ao prédio desta Especializada, onde foi apresentada, juntamente com as substâncias e o objeto apreendidos, incluindo 02 (dois) aparelhos celulares. (ID 22233877, pág. 7)

Como se vê, há indicativo de que a diligência ocorreu “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No ponto, à luz da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem-se decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Portanto, inexistindo ilegalidade patente, ou seja, “não verificada ilegalidade na ação policial com base nos elementos apresentados, é certa a necessidade de instrução processual. Não visualizada hipótese de absolvição sumária, merece regular processamento e julgamento a ação penal, na origem (TJRS,
ApCrim n. 5040303-82.2023.8.21.0008
,
Rel. Thiago Tristao Lima, Terceira Câmara Criminal, j. 20/06/2024).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para cassar a sentença objurgada (ID 22233899), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e dado o devido processamento da causa.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025